Tribunal: STF
Processo: Rcl 67238
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Lins contra decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por supostamente descumprirem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal proferidos nos julgamentos da Representação 716/DF e da ADPF 53 MC/PI.



    O Município reclamante narra, em suma, o seguinte:



    “Em síntese, nos autos deste MANDADO DE SEGURANÇA nº 5000195-39.2024.4.03.6142, impetrado pelo CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, fora proferida decisão interlocutória suspendendo o Concurso Público Edital 001/2024 da Prefeitura Municipal de Lins, quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, uma vez que o Edital do Concurso Público não teria observado o piso salarial dos citados profissionais, previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66. 



    Realizado o Pedido de Suspensão nos termos do art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 4º da Lei nº 8.437/1992 (50008476- 77.2024.4.03.0000) este fora indeferido, não obstante a expressão menção da tutela liminar afrontar as decisões proferidas em controle abstrato de constitucionalidade deste E. Tribunal (Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal e ADPF nº 53/MC_Ref/PI.).” (documento eletrônico 1, pp. 1-2; sem os grifos do original)



    Sustenta que:



    “Este Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, quando do julgamento da Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal (anexo), tratando-se, portanto, de matéria a meio século sedimentada, afastou a aplicabilidade do piso salarial previsto na Lei 4.950-A aos servidores estatutários; cumpre transcrição: [...]



    Trata-se de inconstitucionalidade da Lei 4.950-A aos servidores estatutários dos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, como é o caso do funcionalismo público de Lins-SP (LC nº 97/92- anexa). 



    Em julgamentos recentes, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, de forma cristalina: [...]



    Na ADPF nº 53/MC-Ref/PI, consta no V. Acórdão: [...]



    Não ‘somente isso’. Em flagrante violação ao princípio da legalidade, onde a fixação de vencimento(s) do funcionalismo público (no caso, estatutários), sujeitam à previsão legal (enquadramento de classes funcionais), não se mostra o edital de concurso público instrumento apto a FIXAR remuneração de servidores públicos, reproduzindo, tão somente ao previsto em prévia lei municipal. 



    Atualmente, vigorando a Lei Complementar Municipal nº 1738 de 10 de março de 2023, que estabelece o padrão de vencimentos das respectivas categorias funcionais em 10-A (maior padrão de vencimentos estatutários do funcionalismo público da Prefeitura Municipal de Lins). E assim, incidência da súmula 366 do STF. 



    Admitir-se e determinar que o presente Edital de Concurso Público estabeleça/fixe/preveja os citados valores salariais (pisos), e ainda em sede liminar, data vênia, colide com o contido o princípio basilar da legalidade administrativa (caput do art. 37 da Constituição Federal).” (documento eletrônico 1, pp. 2-5; sem os grifos do original)



    Para justificar a urgência necessária para a concessão da medida liminar nesta reclamação, afirma que:



    “A manutenção da liminar concedida suspendendo o Edital para os cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, importaria em refazimento de fases em momento posterior e aumento de custos, irreversíveis ao regular prosseguimento do concurso/Edital (periculum in mora) caso a liminar não seja suspensa. 



    E ainda, comprometimento ao regular serviço público, diante da urgente necessidade de preenchimento dos cargos.



    [...]



    Outrossim, o regular prosseguimento do concurso público, não afetaria a discussão quanto ao piso salarial quando da posse e exercício dos então candidatos aprovados no concurso público. 



    Diga-se, Excelências, que a excepcional suspensão do concurso público aos referidos cargos, não se mostra preenchido o requisito legal do perigo da demora, uma vez que as nomeações (em face do impedimento da lei eleitoral e cronograma do concurso público- anexo IV do Edital), ter-se-iam somente no ano de 2025.” (documento eletrônico 1, pp. 6-7; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] que seja declarado o descumprimento, pelo Tribunal Regional Federal da 3ª região, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle abstrato de constitucionalidade, Representação nº 716/DF e expedição da Resolução nº 12/1971 pelo Senado Federal e ADPF nº 53/MC_Ref/PI, determinando a revogação da suspensão do Concurso Público Edital 001/2024 da Prefeitura Municipal de Lins, quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, uma vez que o Edital do Concurso Público não violara o piso salarial dos citados profissionais, previsto na Lei Federal nº 4.950-A/66, por serem servidores públicos estatutários. 



    Outrossim, requer a distribuição da presente Reclamação, nos termos do art. 988 e ss do CPC da Lei 8.038/90, ordenando, liminarmente, a suspensão dos processos e decisões vergastadas evitando dano irreparável ao serviço público e concurso público.” (documento eletrônico 1, p. 13; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    No julgamento da Representação 716/DF, foi declarada a inconstitucionalidade da Lei 4.950-A relativamente aos servidores sujeitos ao regime estatutário. Consta do voto do relator da referida representação, Ministro Eloy da Rocha, cujo inteiro teor do acórdão foi publicado no DJ de 13/3/1970:



     



    “[...] 



    Passo a examinar a matéria restante. O fundamento de meu voto é o mesmo da Representação 745, nos pontos aplicáveis ao caso (RTJ 45/7-8).



    O Supremo Tribunal, por maioria, declarou a inconstitucional o art. 82 da Lei 5.164, de 24.12.1966, ‘no tocante aos servidores sujeitos ao regime estatutário, não ficando, pois, abrangidos pela declaração de inconstitucionalidade os que têm sua relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho, quer sejam empregados de empresas privadas, quer seja, servidores da Administração pública, direta ou indireta.’



    No caso, rejeitada a preliminar, e prejudicado, em parte, o pedido, quanto aos profissionais cuja situação foi apreciada na Representação 745, julgo procedente a Representação 716, para declarar a inconstitucional a Lei 4.950-A, de 22.4.1966” (fl. 51 da Representação 716).



    Na ADPF 53/PI, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em acórdão publicado em 18/3/2022, assim decidiu:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DA APRECIAÇÃO DO REFERENDO DE LIMINAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DIPLOMADOS EM CURSO SUPERIOR DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA (LEI Nº 9.450- A, DE 22 DE ABRIL DE 1966). SALÁRIO PROFISSIONAL FIXADO EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO -MÍNIMO NACIONAL . ALEGADA TRANSGRESSÃO À NORMA QUE VEDA A VINCULAÇÃO DO SALÁRIO - MÍNIMO ‘PARA QUALQUER FINALIDADE’ (CF, ART. 7 º, IV, FINE). INOCORRÊNCIA DE TAL VIOLAÇÃO. CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE TEM O SENTIDO DE PROIBIR O USO INDEVIDO DO SALÁRIO-MÍNIMO COMO INDEXADOR ECONÔMICO. PRECEDENTES. 



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes. 



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV). 



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo ‘para qualquer finalidade’ (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços. 



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político-econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário-mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos. 



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional. 



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão. 



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente.”



    A decisão da Justiça Federal, que deferiu o pedido de liminar para suspensão do Edital 001/2024 da Prefeitura de Lins quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico, está assim fundamentada:



    “O art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09, autoriza a concessão de tutela de urgência em sede liminar quando for relevante o fundamento do pedido e, do ato impugnado, puder resultar a ineficácia da medida pretendida pela parte se concedida ao final do procedimento. 



    Pretende o impetrante a suspensão do edital de Concurso Público 001/2024 da Prefeitura de Lins quanto ao salário ofertado ao cargo de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico. 



    Pois bem. 



    Nos termos do art. 5.º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por ‘habeas-corpus’ ou ‘habeas-data’, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público’. 



    Por sua vez, como visto, para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, devem concorrer os seguintes requisitos legais: (a) a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido da inicial; e (b) a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for reconhecido na sentença final de mérito, a teor do disposto no art. 7.º, inciso III, da Lei n.º 12.016/09. 



    No caso, em juízo estritamente perfunctório, verifico a existência de fumus boni iuris, em razão da redação do inciso V, do artigo 7º da Constituição Republicana de 1.988, in verbis: 



    [...]



    A junção dos Arts. 1º, 2º, 3º, alínea ‘a’ e Art. 5º, todos da Lei nº 4.950-A dão respaldo, prima facie, à tese veiculada, mormente porque confirmada a recepção da norma pela atual Lei Maior, conforme Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental nº 149, decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, DJe de 18/03/2022. 



    Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para suspensão do Edital 001/2024 da Prefeitura de Lins quanto aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico.” (documento eletrônico 6, p. 3)



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região indeferiu a suspensão da liminar, pelos seguintes fundamentos:



    “A suspensão da execução de decisão judicial proferida contra o Poder Público é medida excepcional, que extrapola a recorribilidade ordinária, exigindo requisitos específicos a partir da comprovação do manifesto interesse público ou flagrante ilegitimidade da decisão, associada à demonstração da concorrência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública, nos termos do artigo 4º da Lei 8.437/1992. O pedido suspensivo tem caráter autônomo e, portanto, não é prejudicado pela interposição ou não do recurso, nem por eventual decisão de indeferimento da tutela requerida (artigo 15, § 3º, da Lei 12.016/2009).



    [...]



    Na espécie, as alegações da Municipalidade sobre plausibilidade do direito, ilegalidade e desconformidade da decisão ao ordenamento jurídico apontam para suposto, e não preenchem, portanto, os requisitos inerentes à error in judicando excepcional providência de suspensão prevista na legislação processual invocada. 



    Em que pese a alegação do Município de Lins/SP de que a liminar ‘importaria em refazimento de fases em momento posterior e aumento de custos, irreversíveis ao regular prosseguimento do concurso/Edital’, há prévia pois ‘definição em cronograma das fases subsequentes, como análise de isenções de taxas, prazos de recursos, vencimento de boletos, análise de pedido de condições especiais para realização de provas, reunião de provas de demais cargos no mesmo dia e período, a fim de otimizar custos ao erário; enfim, todos os reflexos oriundos de Edital de Concurso Público que contempla o preenchimento de 42 categorias profissionais, e mais de 100 vagas no total’, a narrativa não comprova lesão efetiva à ordem administrativa a justificar a excepcional suspensão prevista na Lei 8.437/1992. 



    De fato, o Município não apresentou qualquer dado relativo à projeção de aumento de gastos e consequente dano grave aos cofres públicos municipais em função da suspensão do concurso em relação aos cargos de Engenheiro Agrônomo, Ambiental, Civil e Elétrico e posterior refazimento das etapas do certame em separado para tais funções, tampouco apresentou qualquer informação concernente ao volume de trabalho relacionado a esses cargos e necessidade de seu imediato preenchimento no quadro funcional da Municipalidade, até porque a própria legislação prevê soluções específicas e emergenciais, com amparo, inclusive, no artigo 37, IX, da CF/1988, para eventuais situações de risco à gestão de obras públicas e consecução de serviços públicos essenciais. Eventual atraso no concurso público, conforme exposto, não afetaria a continuidade da prestação regular de serviços públicos essenciais. 



    Assim, não existe lastro a sustentar hipótese fática amoldada à previsão legal de violação manifesta a interesse público ou flagrante ilegitimidade da decisão com grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. 



    Ademais, conforme cronograma constante do referido edital, a aplicação das provas objetivas está prevista para os dias 09 e 16/06/2024, havendo tempo hábil para apreciação de eventual pedido de efeito suspensivo na via recursal ordinária, perante o órgão jurisdicional competente. 



    Por fim, cabe ressaltar que o Órgão Especial da Corte já decidiu por confirmar decisão da presidência que indeferiu pedido de suspensão, em caso análogo, envolvendo pedido formulado por outro Município (Espírito Santo do Turvo/SP), relativamente à ação em que o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SÃO PAULO (CREA-SP) busca a modificação da remuneração prevista no Edital de Concurso Público nº 01/2022 para o profissional de engenharia, de modo a observar o piso salarial estabelecido nos artigos 5º e 6º da Lei 4.950-A/66, nos seguintes termos: [...]



    Ante o exposto, indefiro a suspensão da execução da medida liminar.” (documento eletrônico 7, pp. 3-7; sem os grifos do original)



    Primeiramente, cumpre observar que a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar baseou-se na ausência de prova de lesão efetiva à ordem administrativa a justificar a excepcional suspensão prevista na Lei 8.437/1992. Assim, não guarda aderência estrita com nenhum dos precedentes elencados. 



    Já a decisão que deferiu o pedido liminar, proferida pela Justiça Federal de primeiro grau, encontra-se fundamentada no inciso V, do artigo 7º da CF, bem como na junção dos arts. 1º, 2º, 3º, alínea “a” e art. 5º, todos da Lei nº 4.950-A, “mormente porque confirmada a recepção da norma pela atual Lei Maior, conforme Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 149, decidida pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, DJe de 18/3/2022”. 



    Noto que, na ADPF 53-ED/PI, o Supremo Tribunal Federal decidiu:



    “Embargos de declaração opostos ao acórdão proferido no julgamento conjunto das ADPFs 53, 149 e 171. Decisão que determinou o ‘congelamento’ da base de cálculo do piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários (lei nº 9.450-A/1966, art. 5º). Embargos de declaração conhecidos e acolhidos parcialmente, apenas para prestar esclarecimentos.



    1. Consignou-se expressamente na decisão embargada que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento.



    [...]



    3. a adoção da técnica de ‘congelamento’ da base de cálculo do piso salarial não importa em nenhuma distinção salarial entre empregados antigos e novos contratados. o piso salarial constitui referência mínima de contratação. não define, por si só, qual será o salário efetivamente pago. Apenas impõe limite mínimo para as contratações. futuros reajustes, revisões ou atualizações salarias continuarão sendo realizados pelas vias negociais (acordos individuais e contratos coletivos), pelas vias judiciais (sentenças normativas) ou pela via legal (lei federal).



    [...]



    5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, em parte, apenas para prestar esclarecimentos.”(ADPF 53 ED/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/7/2022; grifei)



    Ou seja, mesmo após o julgamento do Supremo Tribunal Federal, é possível utilizar como parâmetro de remuneração o disposto na Lei 4.950/1966, como limite mínimo do valor a ser pago à categoria, desde que se considere o valor do salário-mínimo constante na data do julgamento das ADPFs 53/PI e 149/DF. 



    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, não verifico violação dos paradigmas indicados nas decisões impugnadas nesta reclamação constitucional.



    No mais, também não há a urgência necessária a concessão da tutela de urgência nesta reclamação, pois, ao que parece, o concurso está em fase preliminar e, caso não tivesse sido suspenso, não teria sequer encerrado a fase de inscrições (doc. eletrônico 5). 



    Posto isso, indefiro a medida liminar.



    Requisitem-se as informações às autoridades reclamadas (art. 987, II, do CPC).



    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC).



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator